Tribunal: TJBA
Processo: 8013751-45.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013751-45.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: EMANUEL LAPA DA COSTA SILVA

Advogado(s)
:
ROSANGELA AIRAM DE OLIVEIRA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INAPLICABILIDADE DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. DISPOSITIVO SENTENCIAL MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou procedente ação de indenização movida por servidor público, condenando o banco ao pagamento de danos materiais e morais, além de honorários e custas, em razão de falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP.

II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão:
(i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo;
(ii) saber se há interesse jurídico da União a atrair a competência da Justiça Federal;
(iii) saber se o feito deveria ser sobrestado em razão do Tema 1300/STJ;
(iv) saber se é cabível a denunciação da União à lide;
(v) saber se houve falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva e indenização.

III. Razões de decidir
3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na operacionalização das contas PASEP, nos termos do Tema 1150/STJ.
4. Inexistente interesse jurídico direto da União no feito, mantém-se a competência da Justiça Estadual.
5. A controvérsia não se enquadra no Tema 1300/STJ, pois trata de omissão na aplicação de rendimentos, e não de fraude em saques.
6. A denunciação da União é incabível, pois a responsabilidade do banco decorre de sua atuação como agente executor, de forma direta e objetiva.
7. Demonstrada a falha na prestação do serviço bancário, com prejuízo patrimonial e omissão prolongada na atualização de rendimentos, justifica-se a indenização por danos materiais e morais.
8. A responsabilidade do banco deve ser reconhecida com fundamento nos arts. 927, do CC e 37, § 6º, da CF/1988, sendo inaplicável o CDC à relação entre cotista do PASEP e o banco gestor.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

"1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na operacionalização de contas vinculadas ao PASEP.
2. Compete à Justiça Estadual julgar ações em que se discute a execução bancária da conta PASEP, ausente interesse jurídico da União.
3. A responsabilidade do banco é objetiva, decorrente da falha na execução de serviço público delegado.
4. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à relação entre o cotista do PASEP e o banco gestor."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, § 6º, e 109, I; CC, art. 927; CPC, arts. 85, § 11, e 125, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 24.03.2021 (Tema 1150/STJ); TJAC, ApCiv nº 0001630-50.2024.8.01.0001, Rel. Des. Lois Arruda, j. 02.12.2024; TJDFT, ApCiv nº 0719419-53.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, j. 07.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8013751-45.2024.8.05.0103
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelado
EMANUEL LAPA DA COSTA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho
Relator